Tribunal: STF
Processo: Rcl 90576
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.560.244, TEMA 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE PROCESSUAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, sem requerimento de liminar, ajuizada por Aline Nunes Marins e outro, em 12.2.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo do Sexto Juizado Especial Cível da comarca da Capital Lagoa/RJ no Processo n. 0807639-80.2025.8.19.0252, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.560.244, paradigma do Tema 1.417 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:
“Versa a demanda sobre questão que se amolda àquela definida pelo Tema 1417[1] da Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 22/8/25, da seguinte controvérsia constitucional: ‘saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem’.
Portanto, considerando a r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro DIAS TOFFOLI, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo 1.560.244 RJ, que, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a citada questão controvertida, suspendo o feito até o julgamento ou ulterior determinação. RETIRE-SE de pauta a audiência designada. Anote-se a suspensão e intimem-se” (fl. 4, e-doc. 4).

Em 16.1.2026, o juízo do Sexto Juizado Especial Cível da comarca da Capital Lagoa/RJ manteve a decisão de suspensão:
“Mantenho a decisão anterior, por suas próprias razões, uma vez que o Tema 1417 fala em caso fortuito, de forma genérica, não fazendo distinção entre o fortuito interno e o externo” (fl. 2, e-doc. 4). 

2. Os reclamantes relatam que “ajuiz[aram] ação indenizatória em face de companhia aérea, em razão de atraso/cancelamento de voo decorrente de falha operacional, situação típica de fortuito interno, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência como risco inerente à atividade econômica do transportador, não se tratando, portanto, de caso fortuito ou força maior” (fl. 2, e-doc. 4).

Alegam que “o Exmo. Ministro Dias Toffoli não determinou a suspensão de casos envolvendo fortuito externo, pois não se alternam com força maior” (fl. 3, e-doc. 1).

Asseveram que “a decisão reclamada afronta a determinação do Tema 1.417, o qual não contemplou a suspensão nacional das ações que envolvem fortuito interno” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumentam que “a controvérsia constitucional submetida a suspensão e posterior julgamento não abrange hipóteses de fortuito interno, tais como: falha operacional (como da ação reclamada), problemas de manutenção, readequação da malha área, overbooking, ausência de tripulação etc” (fl. 4, e-doc. 1).

Concluem que, “ao aplicar o Tema 1.417 a hipótese que não se submete à sua delimitação objetiva, o Juízo reclamado acabou por conferir à decisão desta Suprema Corte alcance que ela não possui” (fl. 6, e-doc. 1).

Pedem “o julgamento procedente da Reclamação para cassar a decisão que determinou a suspensão do feito” (fl. 7, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao deferir o sobrestamento do processo na origem, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.560.244, paradigma do Tema 1.417 da repercussão geral. 
5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na sessão virtual de 15.8.2025 a 23.8.2025, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema controvertido relativo à “prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior” (Tema 1.417 da repercussão geral). Confira-se a ementa desse julgado:
“Direito constitucional e do consumidor. Recurso extraordinário. Alteração e atraso em transporte aéreo de passageiros. Responsabilidade civil. Conflito entre o Código brasileiro aeronáutico e o Código de Defesa do Consumidor. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou empresa de transporte aéreo a indenizar passageiro por danos materiais e morais em razão de alterações e atrasos no itinerário da viagem contratada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. III. Razões de decidir 3. O Supremo, no AI 762.184 e no RE 636.331, assim como no RE 1.520.841, reconheceu a repercussão geral de questões constitucionais relacionadas à interpretação do art. 178 da Constituição, para os fins de determinar a incidência de normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, em vez do Código de Defesa do Consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil por danos materiais em transporte internacional. 4. De igual modo, constitui questão constitucional relevante saber se o art. 178 da Constituição assegura a prevalência da ordenação do transporte aéreo do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. – Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º; art. 5º, V, XXXII; XXXVI; art. 170, caput e V; art. 178; Lei nº 8.078/1990, art. 14, § 3º; Lei nº 7.565/1986, art. 251-A; art. 256, II, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 762.184, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 23.10.2009; RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 25.05.2017; RE 1.520.841, sob minha relatoria, j. em 04.02.2025” (ARE n. 1.560.244-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.8.2025).

Em 26.11.2025, o Ministro Dias Toffoli determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 27.11.2025), nestes termos:
“(...) Nos presentes autos, como visto, discute-se se as normas sobre o transporte aéreo prevaleceriam em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, tendo como parâmetro o art. 178 da Constituição e os princípios constitucionais da livre iniciativa, da segurança jurídica e da proteção do consumidor (Tema nº 1.417 da Repercussão Geral).
As razões trazidas ao processo pelas requerentes chamam a atenção para o aumento exponencial da litigiosidade no setor aéreo e para a existência de decisões conflitantes relativamente a situações fáticas similares, o que comprometeria a segurança jurídica, tanto se examinada a questão pelo prisma das empresas de transporte aéreo de passageiros, como também se colocado em relevo o universo de consumidores desse serviço. (...)
Convém ressaltar, outrossim, que recentemente foi firmado acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Secretaria de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos visando exatamente reduzir o número de ações judiciais contra companhias aéreas, além de aprimorar a regulação e a governança no setor. Todavia, pelo que se sabe no momento, tal medida administrativa ainda não logrou reduzir a judicialização no setor.
Por outro lado, mediante uma rápida pesquisa jurisprudencial, é possível constatar que não há uniformidade das decisões judiciais quanto ao regime jurídico incidente nas hipóteses de responsabilidade das companhias aéreas brasileiras por cancelamento, alteração ou atraso de voos decorrentes de caso fortuito ou força maior – se seria o do Código de Defesa do Consumidor, ou o do Código Brasileiro de Aeronáutica –, o que gera divergência também quanto à aplicação (ou não) de excludentes de responsabilidade e à necessidade (ou não) de comprovação do dano extrapatrimonial para que se tenha direito à indenização.
Nesse contexto de litigiosidade de massa (e, possivelmente, de litigância predatória) e, por conseguinte, de enorme insegurança jurídica, parece-me de todo conveniente e oportuno suspender o processamento de todos os processos judiciais que versem sobre o assunto discutido nos autos no território nacional, até o julgamento definitivo do presente recurso.
Penso que, dessa maneira, será possível evitar tanto a multiplicação de decisões conflitantes quanto a situação de grave insegurança jurídica daí decorrente, a qual aflige, igualmente, empresas de transporte aéreo de passageiros e consumidores desse serviço, como também e, sobretudo, desestimular, por ora, a litigiosidade de massa e/ou predatória.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (ARE n. 1.560.244-RG, DJe 27.11.2025 - grifos nossos).

7. Na espécie vertente, o juízo do Sexto Juizado Especial Cível da comarca da Capital Lagoa/RJ decidiu pelo sobrestamento do processo ajuizado pelos reclamantes:
“Versa a demanda sobre questão que se amolda àquela definida pelo Tema 1411 da Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 22/8/25, da seguinte controvérsia constitucional: ‘saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem’.
Portanto, considerando a r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro DIAS TOFFOLI, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo 1.560.244 RJ, que, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a citada questão controvertida, suspendo o feito até o julgamento ou ulterior determinação. RETIRE-SE de pauta a audiência designada. Anote-se a suspensão e intimem-se” (fl. 4, e-doc. 4).

Os reclamantes não apresentaram documentos aptos a demonstrar que o processo de origem versa sobre matéria distinta da discussão acerca da prevalência das normas de transporte aéreo em face das normas de proteção ao consumidor. Não se evidencia, portanto, descompasso entre a decisão impugnada e o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Dias Toffoli, atual Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.560.244, paradigma do Tema 1.417 da repercussão geral.

8. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da repercussão geral. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 43.323, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 12.4.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma” (Rcl n. 39.015-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.2.2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 36.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora